Tribunal: TJBA
Processo: 0503049-18.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0503049-18.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): AGRAVADO: ZORTEA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Barreiras contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente. O agravante alega ausência de transcurso do prazo prescricional, descumprimento do rito do art. 40 da LEF, ineficácia da intimação pessoal e necessidade de prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal diante da paralisação do feito; (ii) estabelecer se a decisão monocrática está em conformidade com os precedentes vinculantes do STJ e o art. 932 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de manifestação do Município, mesmo após intimação específica para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, evidencia a inércia processual do exequente e reforça o abandono da execução. 4. O Tema 566/STJ exige que a Fazenda Pública demonstre, na primeira oportunidade, a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, ônus não cumprido pelo agravante. 5. O decurso de tempo prolongado sem impulso processual suficiente afasta o mero cálculo de prazos e confirma o esvaziamento da pretensão executiva, atraindo a incidência da prescrição intercorrente. 6. A decisão agravada encontra respaldo na Súmula 314 do STJ, no Tema 566 e no art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, estando em conformidade com jurisprudência pacífica. 7. A utilização do art. 932, IV, "a" e "c", do CPC para o julgamento monocrático se justifica pela existência de súmula e precedente vinculante, dispensando análise colegiada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: i) A inércia da Fazenda Pública diante de intimação específica para manifestação sobre prescrição intercorrente autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 40, §4º, da LEF. ii) A decisão monocrática fundada em súmula ou precedente repetitivo do STJ pode ser proferida com base no art. 932, IV, do CPC, sem necessidade de submissão ao colegiado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “a” e “c”, e 931; Lei 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014; STJ, Súmula 314. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0503049-18.2017.8.05.0022. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça